Tribunal: STF
Processo: AI 811771
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 699/STF. INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS ADVOGADOS DA PARTE AGRAVADA. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. 


1. Incidência da Súmula 699/STF: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8950/1994 ao Código de Processo Civil”. 




2. Incumbe à parte agravante a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde. 




3. Agravo regimental desprovido.